Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701849-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA AGRAVADOS: DULCE PEREIRA SANTOS E OUTROS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, com fundamento no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo de ID 33566901, este em combate à negativa de seguimento ao apelo extraordinário por ela manejado. O agravo interno não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. É cediço que o instrumento aviado, nos moldes do Código de Processo Civil, não é compatível para impugnar a decisão que não conheceu do agravo anteriormente obstado. Portanto, o meio não serve ao fim pretendido. Nesta linha, confira-se o ARE 1358914 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, DJe-50 PUBLIC 16-3-2022. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: (g.n.) I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; (g.n.) III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ressalte-se o posicionamento do Pretório Excelso ao afirmar que “Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.” (Rcl 50477 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe-023, PUBLIC 8-2-2022). Ademais, o presente apelo também é inadmissível diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo de ID 33566901. De fato, a insurgente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso extremo (ID 32962819), ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadequada, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do agravo alhures mencionado, este sequer conhecido, não se prestando, portanto, o presente instrumento, a sanar a deficiência do anterior. Por fim, advirto que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 35039857. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020